Tribunal: TJMT
Processo: 1042335-65.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042335-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RODEN ARECO - CPF: 569.119.391-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1042335-65.2022.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOSE RODEN ARECO

Recorrido(s):

AGUAS CUIABÁ S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO – CORTE INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA – VISTORIA COMPROVANDO RELIGAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do corte indevido por débitos prescritos.

Sendo indevido o corte em se tratando de débitos pretéritos e prescritos, o que enseja os danos morais a serem indenizados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o feito sob o fundamento de que não houve comprovação de corte.

Em suas razões, a Recorrente defende a ocorrência do corte indevido. Pugna pela reforma da sentença e requer o julgamento procedente do feito.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrente recebeu da Recorrida cobrança por faturas já prescritas, de 2015 e 2016. Relata ainda, que sofreu corte indevido no dia 27/06/2022 por essas faturas, juntando protocolo.

Ocorre que, de detida análise dos autos, é possível verificar que o corte foi devidamente demonstrado pela Reclamante com o protocolo e confirmado pela Recorrida, com a juntada da execução do serviço de RELIGAÇÃO no dia 29/06/2022, após cumprimento de liminar.

Não obstante a inexistência de ato ilícito decorrente da cobrança, tenho que o mesmo não se aplica em relação ao corte, já que este tomou por base débito pretérito, o que enseja os danos morais a serem indenizados.

Ora, é possível a suspensão do abastecimento de água do usuário inadimplente, desde que se trate de dívida recente e não pretérita. Para a satisfação de dívida antiga existem os meios ordinários de cobrança, aos quais todos os credores devem se submeter, inclusive a ré.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para indenizar a Recorrente dos fatos ocorridos, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a complexidade da causa e julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE A AÇÃO
para
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação à Energisa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023